Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Furto qualificado. Provas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em que se pretende absolvição por falta de provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas – produzidas em juízo - suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As provas -- depoimento dos policiais, em juízo, confirmando as declarações prestadas pela vítima e a confissão do coautor, na delegacia, -- não deixando dúvidas de que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, são suficientes para condenação.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.